Tribunal: TJDFT
Processo: 0731674-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731674-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DE CARVALHO BORGES AGRAVADO: ELILA MENDES GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Geraldo de Carvalho Borges com a finalidade de modificar a decisão (ID 102252880, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0713033-17.2018.8.07.0001, que determinou o envio dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos, conforme alegado pela exequente, ou seja, para cômputo dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, mais acréscimos de 10% a título de multa e 10% referentes aos honorários da fase de cumprimento de sentença. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: “(...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.